Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO. EMD QUE NÃO SE PRESTAM PARA REFORMA DO JULGADO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - O parecer do Ministério Público, opinativo, não vincula o Julgador.
III - Não há que se falar em erro material quando o julgado indefere o pedido de intervenção da OAB/DF no habeas corpus, considerando a ausência de interesse jurídico.
IV - Negada a intervenção do órgão, não há que se falar em omissão pela ausência de análise dos seus pedidos.
V - Embargos de declaração rejeitados.